Tribunal: TJBA
Processo: 8003707-03.2022.8.05.0049
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003707-03.2022.8.05.0049 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ARIELSON BARBOSA CEDRAZ Advogado(s): TACIANO RIOS DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM RAZÃO DO SEXO FEMININO NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. APELANTE (IRMÃO DA VÍTIMA) QUE DESFERIU MULTIPLOS SOCOS NO ROSTO DA VÍTIMA, CAUSANDO LESÕES. I. CASO EM EXAME - Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso nas penas do art. 129, §13º, do Código Penal, com os rigores da Lei nº 11.340/2006, a uma pena de 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime aberto, além de indenização por danos morais, por ter agredido sua irmã desferindo-lhe múltiplos socos no rosto durante discussão sobre herança familiar, causando lesões corporais confirmadas por laudo pericial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO - Avaliar: a) a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação; b) a adequação da tipificação da conduta no art. 129, §13º do Código Penal (lesão corporal em razão da condição do sexo feminino); e c) a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR - A materialidade e a autoria delitivas estão amplamente demonstradas pelo laudo pericial e pela prova testemunhal colhida, especialmente pelo depoimento da vítima que, em casos de violência doméstica, possui especial relevância probatória, mormente quando corroborado por outros elementos probatórios, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. - O depoimento da informante, embora não compromissada, pode ser valorado quando em consonância com os demais elementos de prova, que no caso confirmam a versão da vítima e refutam a tese defensiva de legítima defesa. - A conduta se amolda perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 129, §13º, do Código Penal, por ter sido praticada contra mulher, no âmbito doméstico e familiar, motivada por menosprezo à condição feminina, caracterizado pelo tratamento desrespeitoso do agressor em relação à vítima e pela desproporcionalidade da agressão em contexto de vulnerabilidade. - Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando o crime é cometido com violência à pessoa no âmbito doméstico contra mulher, conforme vedação expressa do art. 44, I, do Código Penal e entendimento consolidado na Súmula 588 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, §13º, §9º e art. 44, I; Lei nº 11.340/2006, art. 5º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC nº 97.294/MG; STF, AP 465/DF; Súmula 588/STJ. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal nº 8003707.03.2022.8.05.0049, da Vara Criminal da Comarca de Capim Grosso/Bahia, sendo Apelante ARIELSON BARBOSA CEDRAZ e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O RECURSO, E NEGAR-LHE PROVIMENTO, e o fazem pelas razões a seguir: Salvador, .